Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713663-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES e CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE, em favor de WILLIAM PEREIRA SOUZA (réu), em face da decisão (ID 16316989) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, na Ação Penal no 0708301-16.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 16316962), os impetrantes afirmam que, analisando os depoimentos extrajudiciais, verifica-se que as testemunhas afirmaram que a suposta vítima, egresso do sistema prisional, teria saído do presídio e se dirigido até a casa de sua ex-companheira, ameaçando o paciente e tentando retirá-lo do imóvel. Alegam que não há indícios de que o paciente possa ameaçar as testemunhas, que o crime de furto, ao qual o paciente já respondia anteriormente foi praticado sem violência ou grave ameaça, que a vítima também está presa por outro crime, havendo risco de se encontrarem na prisão e não em liberdade e que o argumento da reiteração delitiva só poderia ser utilizado se houvesse uma investigação que comprovasse a prática de crimes em série, o que não é o caso. Argumenta que o risco de contágio por Covid-19 no presídio é alto e que é possível aplicar outras medidas alternativas ao paciente. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a utilização de outras medidas alternativas. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 16316989): (...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 12/5/2020 (ID 62905054), e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal. Nesse ponto, destaco que, supostamente, o crime de tentativa de homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, foi cometido próximo a diversas crianças, com o uso de arma de fogo, em via pública e em plena luz do dia. Ainda, consta que o acusado estava em liberdade provisória pelo delito de furto qualificado (0709641-29.2019.8.07.0003), no momento em que, supostamente, cometeu o crime descrito na denúncia. Destaque, ademais, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é quem ostenta competência quanto à situação prisional interna dos detentos, tendo sido proferida, inclusive, decisão notoriamente conhecida no sentido de prevenir e combater a propagação do COVID-19. Por oportuno, observo que o acusado consta com 21 anos de idade e, a princípio, não está no grupo de risco. O momento é de prudência e de cautela. Não há razão para a soltura do denunciado em virtude de razões hipotéticas que não se coadunam com os contundentes esforços que o poder público tem efetuado para o controle da saúde da população em geral. Aguardemos. Frise-se que, como bem destacado pelo Ministério Público, os relatórios médicos apresentados pela Defesa não informam que o acusado pertence a algum grupo dos grupos de risco. Por conseguinte, não há informações nos autos de que o Sistema Prisional do DF não possa atender às limitações físicas do acusado, que foram alegadas pela Defesa. Outrossim, quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida (ID 62905054), bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas (ID 63430409), a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por WILLIAM PEREIRA SOUZA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como o fato de o paciente estar em liberdade provisória pelo crime de furto qualificado quando do cometimento do crime em questão. Além disso, o paciente cometeu, supostamente, a tentativa de homicídio durante o dia, na frente de crianças, tendo surpreendido a vítima. Em que pesem o argumento dos impetrantes de que a vítima é quem foi atrás do paciente, tal questão alcança o mérito da Ação Penal, não podendo ser analisada neste momento. Ademais, não há qualquer negativa de autoria do paciente em suas razões. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do cometimento da possível tentativa de homicídio, com diversas pessoas ao redor, e tendo surpreendido a vítima. Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, que não se baseia na prática em série de crimes, mas no fato de o paciente ter, possivelmente, cometido outro delito enquanto cumpria liberdade provisória por crime anterior. Com relação ao risco de contágio por Covid-19 no presídio, não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade. Não há comprovação de que ele esteja com qualquer sintoma e ele possui 21 anos, não estando, portanto, em grupo de risco. Ademais, ao menos em uma análise sumária, não se verifica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, pois, conforme exposto, há ofensa à ordem pública, devido à possibilidade de reiteração delitiva e pela gravidade da conduta. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de maio de 2020 17:47:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator